Tribunal: TJES
Processo: 5015457-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015457-51.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES
COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado João Marco Gomes Matos em favor de KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES. Alega-se excesso de prazo na prisão preventiva, decretada em 15 de março de 2023, em processo por suposta violação ao artigo 33 da Lei de Drogas, e requer-se a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, configurando constrangimento ilegal; e (ii) verificar se subsiste fundamento para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A prisão preventiva, medida excepcional regulada pelos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

4
.
O Superior Tribunal de Justiça entende que os prazos processuais não são absolutos e devem ser analisados sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, considerando a ausência de desídia ou omissão da autoridade judicial (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022).

5
.
Encerrada a instrução criminal com a publicação da sentença condenatória e interposição de recurso de apelação, aplica-se a Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual o encerramento da instrução afasta a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

6
.
No caso, o magistrado adotou medidas contínuas para a tramitação do processo, não havendo indícios de desídia ou abuso, e a instrução já foi concluída, afastando-se a alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a atuação diligente da autoridade judicial.

2.

Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula nº 52 do STJ, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e art. 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

1
.
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 7/12/2022;

2
.
Súmula nº 52 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015457-51.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

J
oão Marco Gomes Matos

-
OAB/ES nº
2
5
.
315
,
em benefício de
KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
.

Informa que a prisão preventiva do coacto fora decretada no dia 15 de março de 2023, no bojo de ação penal que apura suposta violação ao artigo 33 da lei de drogas.

Aduz existir excesso de prazo na medida constritiva, bem como na instrução, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Primeiramente, cabe salientar
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

No caso em apreço, constato que o magistrado impetrado vem empreendendo todos os esforços para a elucidação da
lide
, ponderando, ao prestar informações, que a instrução da demanda já se encontra finalizada, com sentença condenatória já publicada e recurso de Apelação interposto.

A situação exposta demonstra ser imperiosa a aplicação do entendimento contido na súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça, já que findados os atos instrutórios do feito:

Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
(Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.